Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-73.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Apelo do autor. Consectários legais. Termo inicial. Mora ex re, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do respectivo vencimento de cada parcela inadimplida. Multa de mora devida no percentual de 2%, porque prevista na convenção condominial e em conformidade com o artigo 1.336

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Apelo do autor. Consectários legais. Termo inicial. Mora ex re, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do respectivo vencimento de cada parcela inadimplida. Multa de mora devida no percentual de 2%, porque prevista na convenção condominial e em conformidade com o artigo 1.336 do Código Civil. Revogação da gratuidade de Justiça concedida ao réu em sentença. Ausência de cumprimento de determinação anterior para comprovação de rendimentos atuais. Subsistência de elementos a infirmarem a declaração hipossuficiência econômica firmada, vislumbradas inicialmente pelo r. Juízo de primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido.